Tribunal: TJDFT
Processo: 0748692-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a tese de inexigibilidade do título executivo judicial com base no Tema 864 do STF, reconheceu a legitimidade da execução de verba alimentar já acobertada pela coisa julgada e determinou a aplicação da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o valor consolidado do débito, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao enfrentar as alegações da parte embargante, notadamente quanto à (i) aplicação do Tema 864 do STF, (ii) ocorrência de anatocismo na aplicação da SELIC e (iii) existência de prejudicialidade externa pela pendência de julgamento da ADI 7435/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as alegações relevantes, inclusive ao afastar a incidência automática do Tema 864 do STF e a ocorrência de anatocismo na aplicação da taxa SELIC, além de justificar a irrelevância da pendência de julgamento da ADI 7435/RS.
5. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.